Tribunal: TJBA
Processo: 8073348-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8073348-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: IRACEMA OLIVEIRA SALES

Advogado(s):FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-SALÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE SEGURO DE VIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.
DANO MORAL. DEVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Iracema Oliveira Sales, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a inexistência do débito oriundo de seguro de vida não contratado; (ii) determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito; (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; e (iv) restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados da conta-salário da autora, no total de R$ 5.966,87, com incidência de correção e juros conforme súmulas 43 e 54 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário que enseje responsabilidade civil do Banco do Brasil por descontos indevidos em conta-salário e inscrição irregular da autora em cadastros restritivos de crédito; e (ii) definir a adequação da condenação à devolução dos valores e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço (CDC, art. 14).

4. O banco réu não comprovou a existência de contrato válido firmado pela autora, tampouco demonstrou a origem legítima do débito ou o consentimento da consumidora para contratação do seguro de vida.

5. A conta utilizada pela autora tinha natureza de conta-salário, sendo vedada a cobrança de tarifas e descontos não autorizados, nos termos das Resoluções BACEN nºs 3.402/2006 e 3.424/2006.

6. Restou comprovado nos autos que os descontos indevidos causaram constrangimentos e dificuldades financeiras à autora, inclusive obstando concessão de crédito.

7. O dano moral, por se tratar de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, configura-se in re ipsa, não demandando prova específica do prejuízo.

8. A restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, considerando que apenas o banco interpôs recurso, sendo vedada a reformatio in pejus.

9. A verba indenizatória de R$ 5.000,00 atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa e financeiramente fragilizada.

10. Os honorários advocatícios fixados em primeiro grau não observaram os parâmetros da tabela da OAB e o disposto no art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC, devendo ser majorados para R$ 9.800,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito por débito não comprovadamente contratado configura ato ilícito e gera o dever de indenizar, sendo o dano moral presumido.

2. É indevido o desconto em conta-salário relativo a serviços não contratados, por violar normas do Banco Central e o CDC.

3. A restituição de valores cobrados indevidamente, mesmo sem comprovação de má-fé, deve ser realizada, no mínimo, de forma simples quando não houver recurso da parte autora.

4. A fixação de honorários por equidade deve observar os valores previstos na tabela da OAB ou o limite mínimo legal, conforme o art. 85, § 8º-A, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 1º, III;

CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único;

CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A e 11;

Resoluções BACEN nºs 3.402/2006 e 3.424/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmulas 43, 54, 362 e 479;

STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061);

TJ-BA, APL 8011464-03.2019.8.05.0001, Rel. Desª Lícia de Castro Laranjeira Carvalho, j. 10.05.2021;

TJ-MG, Apelação Cível 5001231-14.2022.8.13.0116, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 28.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8073348-91.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, onde figuram como Apelante o
BANCO
DO BRASIL
e Apelada
I
RA
CEMA OLIVEIRA S
ALES
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação do Banco/Réu,
com a devida majoração dos honorários advocatícios
,

nos termos do
voto da Relatora.

Salvador,

11